Tribunal: TJMT
Processo: 0010872-56.2009.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0010872-56.2009.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[RODRIGO LEITE DA COSTA - CPF: 688.828.071-34 (ADVOGADO), SILVIO JORGE ZAMAR NETO - CPF: 046.794.301-09 (ADVOGADO), JOSE GERALDO RIVA - CPF: 387.539.109-82 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSE GERALDO RIVA - CPF: 387.539.109-82 (APELANTE), ALMINO AFONSO FERNANDES - CPF: 251.784.401-10 (ADVOGADO), GUSTAVO LISBOA FERNANDES - CPF: 021.663.661-20 (ADVOGADO), HUMBERTO MELO BOSAIPO - CPF: 094.169.601-44 (APELANTE), MARIA ABADIA PEREIRA DE SOUZA AGUIAR - CPF: 009.824.698-45 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA GARCIA - CPF: 001.706.071-00 (APELANTE), PAULO CESAR ZAMAR TAQUES - CPF: 469.178.881-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DESVIO DE VERBAS PÚBLICAS. PAGAMENTOS A EMPRESA FICTÍCIA SEM CONTRAPRESTAÇÃO. RESPONSABILIZAÇÃO SUBJETIVA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por Humberto Melo Bosaipo contra sentença que reconheceu a prática de ato de improbidade administrativa, nos termos do art. 10 da Lei nº 8.429/92, e impôs exclusivamente a sanção de ressarcimento ao erário, em razão de sua participação em esquema de desvio de recursos públicos por meio de pagamentos indevidos a empresa fictícia, sem qualquer comprovação de fornecimento de bens ou serviços. O recurso de corréu foi declarado prejudicado em razão da homologação de acordo de não persecução civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) verificar a configuração do dolo específico exigido para a responsabilização por improbidade administrativa nos termos do art. 10 da LIA; (ii) aferir a suficiência e a licitude do conjunto probatório; (iii) avaliar a efetiva demonstração do dano ao erário; e (iv) analisar a adequação do quantum fixado a título de ressarcimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade por ato de improbidade administrativa fundada no art. 10 da LIA exige a presença de dolo, conforme decidido pelo STF no Tema 1.199 da repercussão geral, não sendo admitida a responsabilização objetiva.

4.

O dolo do apelante restou configurado a partir do conjunto de elementos probatórios convergentes, que demonstram sua atuação consciente e reiterada na autorização de pagamentos a empresa sabidamente inexistente, em contexto de desvio sistemático de verbas públicas.

5.

A sentença não se baseou exclusivamente em colaboração premiada, mas em provas documentais, bancárias e testemunhais regularmente produzidas e obtidas, inclusive mediante autorização judicial, sendo a colaboração utilizada como elemento de corroboração.

6.

A existência do dano ao erário está amplamente comprovada pelos autos, com detalhamento dos cheques emitidos e ausência de qualquer contraprestação ou documentação fiscal que justifique os pagamentos realizados.

7.

A fixação do valor do ressarcimento corresponde ao montante efetivamente desviado, demonstrado documentalmente, sendo desnecessária a realização de perícia contábil em face da suficiência das provas já constantes dos autos.

8.

O apelante não apresentou impugnação específica quanto ao quantum fixado, limitando-se a alegações genéricas de desproporcionalidade, sem indicar erro de cálculo ou sugerir critério alternativo de apuração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A configuração do ato de improbidade administrativa previsto no art. 10 da LIA exige a demonstração de dolo, o qual pode ser extraído de prova indiciária robusta e convergente.

2.

A colaboração premiada constitui meio de prova válido e pode ser utilizada como elemento de corroboração, desde que acompanhada de outros elementos probatórios.

3.

O dano ao erário resta caracterizado quando há pagamento de valores a empresa fictícia, sem qualquer comprovação de prestação de serviços ou entrega de bens.

4.

A fixação do valor do ressarcimento ao erário pode ser realizada com base em prova documental suficiente, sendo desnecessária perícia contábil quando o prejuízo está demonstrado de forma clara.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 5º; Lei nº 8.429/1992, art. 10; CPC, art. 1.013, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 843.989/PR (Tema 1.199 da Repercussão Geral), rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 18.08.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
recurso de apelação interposto por HUMBERTO MELO BOSAIPO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá, nos autos da
Ação Civil Pública de Ressarcimento de Danos Causados ao Erário nº 0010872-56.2009.8.11.0041
, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

Na origem, o Ministério Público imputou aos requeridos a participação em esquema de desvio de recursos públicos do Poder Legislativo Estadual, consistente na emissão e pagamento de cheques nominais à empresa
M.M. de Souza Papelaria – Papelaria Malboro
, empresa fictícia ou irregular, por produtos e serviços que jamais foram entregues ou prestados, no período compreendido entre os anos de 2000 e 2002.

A sentença julgou
parcialmente procedentes os pedidos
, reconhecendo a prática de ato de improbidade administrativa previsto no art. 10 da Lei nº 8.429/92, mas
limitando a condenação do apelante Humberto Melo Bosaipo ao ressarcimento do dano causado ao erário
, no montante de R$ 1.864.474,71, a ser suportado de forma solidária com outro corréu, afastadas as sanções políticas e civis típicas da LIA.

Sobreveio recurso de apelação interposto por ambos os condenados. Todavia, no curso do processamento recursal, foi
homologado Acordo de Não Persecução Civil em relação a Guilherme da Costa Garcia
, o que ensejou o reconhecimento da
prejudicialidade de seu recurso
, remanescendo pendente de julgamento apenas a apelação interposta por
Humberto Melo Bosaipo
.

Inconformado, o apelante sustenta, em síntese: (a) a ilegalidade das provas utilizadas para embasar a condenação; (b) a fragilidade do acervo probatório, especialmente por suposta dependência excessiva da colaboração premiada firmada por corréu; (c) a ausência de comprovação do dolo e do efetivo prejuízo ao erário; e (d) a desproporcionalidade da condenação imposta.

Contrarrazões foram apresentadas pelo Ministério Público, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Eminentes Pares:

Registro que o caso deve ser examinado à luz das teses firmadas pelo Supremo Tribunal Federal no
Tema 1.199 da Repercussão Geral
(ARE 843.989/PR), precedente qualificado e vinculante, que assentou, em síntese: (i) a
necessidade de responsabilidade subjetiva
para a tipificação dos atos de improbidade, exigindo-se
dolo
nos arts. 9º, 10 e 11 da LIA; (ii) a disciplina de direito material mais benéfica não se aplica retroativamente em hipóteses em que isso contrarie a segurança jurídica e a coisa julgada, devendo o julgador, nos processos em curso,
verificar a presença de dolo
; e (iii) a aplicação imediata do regime processual, observado o que for de natureza material com temperamentos próprios.

Pois bem. No caso concreto, a sentença
já se encontra conformada
ao vetor interpretativo do Tema 1.199, porquanto: (a) expressamente reconheceu a indispensabilidade do
dolo
para a caracterização do ato ímprobo; (b) delimitou o provimento condenatório
ao ressarcimento
, afastando as sanções políticas da Lei nº 8.429/92, e (c) fixou o dano com base em elementos documentais e testemunhais produzidos ao longo da instrução.

Dessa forma, a apreciação recursal deve concentrar-se em verificar se, à luz do precedente qualificado,
há ou não elementos suficientes
para infirmar as conclusões do juízo de origem quanto (i) ao dolo, (ii) à suficiência e licitude do acervo probatório, (iii) à demonstração do dano e (iv) ao quantum do ressarcimento.

Como se extrai do relatório, remanesce para julgamento apenas a apelação de
Humberto Melo Bosaipo
, uma vez que o recurso de corréu foi reconhecido como prejudicado em razão da homologação de Acordo de Não Persecução Civil. Assim, a devolutividade recursal limita-se à condenação do apelante ao
ressarcimento do dano ao erário
, tal como estabelecida na sentença.

1. Delimitação do objeto recursal

Considerando o reconhecimento da prejudicialidade do recurso interposto por Guilherme da Costa Garcia, em razão da homologação de Acordo de Não Persecução Civil, a devolutividade recursal limita-se à análise da
condenação de Humberto Melo Bosaipo ao ressarcimento do dano ao erário
, nos termos fixados na sentença.

2. Dolo e vedação à responsabilização objetiva

A exigência de dolo para a configuração do art. 10 da Lei nº 8.429/92, reafirmada pelo Tema 1.199/STF, não implica a necessidade de prova direta da intenção ilícita. O elemento subjetivo pode ser extraído de
prova indiciária consistente e convergente
, a partir do contexto fático-probatório.

No caso, a sentença não adotou presunção de responsabilidade pelo cargo. Ao revés, reconheceu a participação consciente do apelante em esquema reiterado de pagamentos indevidos, evidenciado pela emissão e autorização de cheques em favor de empresa inexistente, sem qualquer comprovação de prestação de serviços ou fornecimento de bens, em contexto de operações financeiras anômalas e reiteradas.

Verifica-se do caderno processual que o dolo decorre do
conjunto de circunstâncias fáticas objetivamente comprovadas
, notadamente da sistematicidade dos pagamentos, da inexistência da empresa beneficiária e da completa ausência de comprovação da entrega de bens ou da prestação de serviços. Não se trata de mera irregularidade administrativa, mas de
atuação consciente e reiterada que viabilizou o desvio de recursos públicos
.

O apelante, à época deputado estadual e integrante da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa,
detinha posição de destaque na estrutura administrativa e política da Casa
, não sendo crível a alegação de desconhecimento absoluto acerca do esquema, sobretudo diante da magnitude dos valores desviados e da repetição das operações fraudulentas.

O dano ao erário, por sua vez, encontra-se fartamente comprovado, correspondendo aos valores efetivamente pagos sem qualquer contraprestação, não havendo falar em dano presumido ou fictício.

Transcrevo parte da sentença:

“(...)

Percebe-se, assim, que os fatos narrados pelo colaborador corroboram com o que está contido nos documentos que instruem a inicial.

Dentre as empresas que participaram do citado esquema, a empresa M.M de Souza Papelaria teria sido contratada como fornecedora de produtos ou serviços e teria sido beneficiária dos cheques emitidos pela Assembleia Legislativa de Mato Grosso, nos anos de 2000 a 2002.

As provas produzidas nos autos demonstram que a empresa M.M de Souza Papelaria foi utilizada irregularmente pelos requeridos, já que nunca funcionou no endereço constante em seu contrato social, conforme se verifica do relatório juntado no Id. 61136462 – fls. 39/44. E ainda, a referida empresa teve sua inscrição estadual cassada por irregularidades cadastrais e sequer recolheu tributos, bem como não renovou sua licença de funcionamento nos exercícios de 2001/2003 e, mesmo assim, foi beneficiaria de vários cheques conforme relatório juntado no Id. 61136461 – fls. 189/195 e Id. 61136462 fls. 03/07.

Além disso, a empresa foi constituída em nome do Sr. Marcondes Martins de Souza, pessoa fictícia, já que não consta tal nome como eleitor ativo e inexiste qualquer beneficio previdenciário, bem como o registro geral do suposto proprietário pertence a outra pessoa e o seu nome sequer foi localizado pela secretaria de segurança do Estado, conforme se verifica no Id. 61136461 fls. 177/178 e 181/187.

Outrossim, os requeridos não apresentaram nota fiscal ou comprovante de recebimento dos produtos ou serviços, supostamente adquiridos, para justificar esses pagamentos realizados, tampouco comprovaram a existência do regular procedimento licitatório prévio. Certamente, esses produtos ou serviços, assim como a empresa, jamais existiram.

Portanto, não há dúvidas de que a empresa inexistente M.M de Souza Papelaria foi utilizada irregularmente, sendo assim, o pagamento à empresa indica a intenção concreta de beneficiar terceiros, com prejuízo ao erário, caracterizando o dolo na conduta ímproba.

Os requeridos José Riva, Humberto Bosaipo e Guilherme Garcia, cada um desempenhando as suas atribuições, tinham a obrigação legal de zelar pelo correto trâmite dos procedimentos de aquisição de bens ou de prestação de serviços.

No caso em comento, não há emissão de uma única nota fiscal de serviços prestados ou de produtos entregues pela empresa, a qual sequer tinha autorização para emitir nota fiscal, documento essencial no procedimento de conferencia da prestação do serviço/atesto e de empenho e pagamento, notadamente, quando se tratam de valores expressivos, que exigem modalidade licitatória mais complexa.

Desta forma, está demonstrado que os requeridos não fizeram o mínimo do que se espera de um gestor público.

Na análise dos autos verifico a existência de trinta e sete (37) cópias de cheques emitidos pela Assembleia Legislativa, nominais em favor da empresa M. M. de Souza – Papelaria, quais sejam:

1) Cheque n° 003679, no valor de R$71.432,00 (setenta e um mil reais, quatrocentos e trinta e dois reais); assinado pelos requeridos José Riva, Humberto Bosaipo e Guilherme Garcia (Id. 61136487 – fls. 76).

2) Cheque n° 003704, no valor de R$28.320,75 (vinte e oito mil, trezentos e vinte reais, setenta e cinco centavos); assinado pelos requeridos José Riva, Humberto Bosaipo e Guilherme Garcia (Id. 61136487 – fls. 77).

3) Cheque n° 004406, no valor de R$46.410,00 (quarenta e seis mil, quatrocentos e dez reais); assinado pelos requeridos José Riva, Humberto Bosaipo e Guilherme Garcia (Id. 61136487 – fls. 79).

4) Cheque n° 003705, no valor de R$28.320,75 (vinte e oito mil, trezentos e vinte reais, setenta e cinco centavos); assinado pelos requeridos José Riva, Humberto Bosaipo e Guilherme Garcia (Id. 61136487 – fls. 81).

5) Cheque n° 922119, no valor de R$71.432,00 (setenta e um mil reais, quatrocentos e trinta e dois reais); assinado pelos requeridos José Riva, Humberto Bosaipo e Guilherme Garcia (Id. 61136487 – fls. 83).

6) Cheque n° 008580, no valor de R$22.000,00 (vinte e dois mil reais); assinado pelos requeridos José Riva, Humberto Bosaipo e Guilherme Garcia (Id. 61136487 – fls. 85).

7) Cheque n° 005515, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais); assinado pelos requeridos José Riva, Humberto Bosaipo e Guilherme Garcia (Id. 61136487 – fls. 87).

8) Cheque n° 005493, no valor de R$51.658,99 (cinquenta e um mil reais, seiscentos e cinquenta e oito reais, noventa e nove centavos); assinado pelos requeridos José Riva, Humberto Bosaipo e Guilherme Garcia (Id. 61136487 – fls. 89).

9) Cheque n° 008022, no valor de R$72.000,00 (setenta e dois mil reais); assinado pelos requeridos José Riva, Humberto Bosaipo e Guilherme Garcia (Id. 61136487 – fls. 91).

10) Cheque n° 007084, no valor de R$77.400,00 (setenta e sete mil reais, quatrocentos reais); assinado pelos requeridos José Riva e Humberto Bosaipo (Id. 61136487 – fls. 95).

11) Cheque n° 007339, no valor de R$74.870,00 (setenta e quatro mil reais, oitocentos e setenta reais); assinado pelos requeridos José Riva e Humberto Bosaipo (Id. 61136487 – fls. 101).

12) Cheque n° 007259, no valor de R$46.573,00 (quarenta e seis mil, quinhentos e setenta e três reais); assinado pelos requeridos José Riva e Humberto Bosaipo (Id. 61136487 – fls. 103).

13) Cheque n° 009763, no valor de R$56.000,00 (cinquenta e seis mil reais); assinado pelos requeridos José Riva e Humberto Bosaipo (Id. 61136487 – fls. 107).

14) Cheque n° 009946, no valor de R$77.400,00 (setenta e sete mil, quatrocentos reais); assinado pelos requeridos José Riva e Humberto Bosaipo (Id. 61136487 – fls. 109).

15) Cheque n° 010507, no valor de R$50.911,30 (cinquenta mil, novecentos e onze reais, trinta centavos); assinado pelos requeridos José Riva e Humberto Bosaipo (Id. 61136487 – fls. 111).

16) Cheque n° 007689, no valor de R$62.500,00 (sessenta e dois mil, quinhentos reais); assinado pelos requeridos José Riva e Humberto Bosaipo (Id. 61136487 – fls. 117).

17) Cheque n° 010643, no valor de R$72.000,00 (setenta e dois mil reais); assinado pelos requeridos José Riva e Humberto Bosaipo (Id. 61136487 – fls. 119).

18) Cheque n° 0011738, no valor de R$43.250,00 (quarenta e três mil, duzentos e cinquenta reais); assinado pelos requeridos José Riva e Humberto Bosaipo (Id. 61136487 – fls. 120).

19) Cheque n° 011576, no valor de R$55.450,00 (cinquenta e cinco mil, quatrocentos e cinquenta reais); assinado pelos requeridos José Riva e Humberto Bosaipo (Id. 61136487 – fls. 122).

20) Cheque n° 011971, no valor de R$72.000,00 (setenta e dois mil reais); assinado pelos requeridos José Riva e Humberto Bosaipo (Id. 61136487 – fls. 124).

21) Cheque n° 012394, no valor de R$74.330,80 (setenta e quatro mil, trezentos e trinta reais, oitenta centavos); assinado pelos requeridos José Riva e Humberto Bosaipo (Id. 61136487 – fls. 126).

22) Cheque n° 012205, no valor de R$48.000,00 (quarenta e oito mil reais); assinado pelos requeridos José Riva e Humberto Bosaipo (Id. 61136487 – fls. 128).

23) Cheque n° 012553, no valor de R$46.000,00 (quarenta e seis mil reais); assinado pelos requeridos José Riva e Humberto Bosaipo (Id. 61136487 – fls. 130).

24) Cheque n° 012975, no valor de R$63.200,00 (sessenta e três mil, duzentos reais); assinado pelos requeridos José Riva e Humberto Bosaipo (Id. 61136487 – fls. 132).

25) Cheque n° 012979, no valor de R$72.720,00 (setenta e dois mil, setecentos e vinte reais); assinado pelos requeridos José Riva e Humberto Bosaipo (Id. 61136487 – fls. 134).

26) Cheque n° 011590, no valor de R$68.598,50 (sessenta e oito mil, quinhentos e noventa oito reais, cinquenta centavos); assinado pelos requeridos José Riva e Humberto Bosaipo (Id. 61136487 – fls. 136).

27) Cheque n° 011103, no valor de R$15.600,00 (quinze mil, seiscentos reais); assinado pelos requeridos José Riva e Humberto Bosaipo (Id. 61136487 – fls. 138).

28) Cheque n° 013277, no valor de R$38.122,50 (trinta e oito mil, cento e vinte dois reais, cinquenta centavos); assinado pelos requeridos José Riva e Humberto Bosaipo (Id. 61136487 – fls. 140).

29) Cheque n° 013248, no valor de R$30.000,00 (trinta mil reais); assinado pelos requeridos José Riva e Humberto Bosaipo (Id. 61136487 – fls. 142).

30) Cheque n° 013748, no valor de R$35.000,00 (trinta e cinco mil reais); assinado pelos requeridos José Riva e Humberto Bosaipo (Id. 61136487 – fls. 144).

31) Cheque n° 014567, no valor de R$34.820,00 (trinta e quatro mil, oitocentos e vinte reais); assinado pelos requeridos José Riva e Humberto Bosaipo (Id. 61136487 – fls. 146).

32) Cheque n° 014391, no valor de R$38.459,12 (trinta e oito mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais, doze centavos); assinado pelos requeridos José Riva e Humberto Bosaipo (Id. 61136487 – fls. 148).

33) Cheque n° 012829, no valor de R$35.072,50 (trinta e cinco mil, setenta e dois reais, cinquenta centavos); assinado pelos requeridos José Riva e Humberto Bosaipo (Id. 61136487 – fls. 150).

34) Cheque n° 014921, no valor de R$40.000,00 (quarenta mil reais); assinado pelos requeridos José Riva e Humberto Bosaipo (Id. 61136487 – fls. 152).

35) Cheque n° 014922, no valor de R$28.122,50 (vinte e oito mil, cento e vinte e dois reais, cinquenta centavos); assinado pelos requeridos José Riva e Humberto Bosaipo (Id. 61136487 – fls. 153).

36) Cheque n° 015510, no valor de R$45.000,00 (quarenta e cinco mil reais); assinado pelos requeridos José Riva e Humberto Bosaipo (Id. 61136487 – fls. 154).

37) Cheque n° 017288, no valor de R$61.500,00 (sessenta e um mil, quinhentos reais); assinado pelos requeridos José Riva e Humberto Bosaipo (Id. 61136487 – fls. 155).

Já os cheques n° 08925; 07585; 010542; 07671 e 014589 estão ilegíveis, não sendo possível identificar os valores e o nome da empresa, de modo que não poderão ser objeto de análise.

Esses cheques foram emitidos pela Assembleia Legislativa de Mato Grosso, por meio de seus representantes à época, os requeridos José Geraldo Riva e Humberto Bosaipo, os quais detinham a competência para autorizar esses pagamentos, totalizando o valor de R$1.864.474,71 (um milhão, oitocentos e sessenta e quatro mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e setenta e um centavos).

No entanto, a empresa beneficiária desses pagamentos não forneceu nenhum produto ou serviço, conforme já esclarecido acima, de modo que os requeridos efetivamente causaram danos ao erário ao permitiram esses pagamentos sem a devida contraprestação.

Já o responsável pelo setor de finanças era o requerido Guilherme Garcia e, juntamente com os requeridos José Riva e Humberto Bosaipo, assinou alguns dos cheques autorizando esses pagamentos indevidos, sendo no valor total de R$401.574,49 (quatrocentos e um mil, quinhentos e setenta e quatro reais e quarenta e nove centavos), correspondentes a soma dos cheques nº 03679, nº 03704, nº 04406, nº 03705, nº 922119, nº 08580, nº 05515, nº 05493 e nº 08022.

Todos esses fatos demonstram a prática de atos de improbidade administrativa, ficando evidente a existência de conluio entre os agentes públicos com o intuito de desviar dinheiro público.

Assim, restou sobejamente demonstrada que os requeridos efetuaram os pagamentos para a empresa fictícia, sem a devida contraprestação, sem qualquer emissão de atesto ou comprovante de entrega dos serviços.

Ainda, resguardado o direito ao contraditório e à ampla defesa, nenhum elemento foi trazido que pudesse afastar tal convicção, ou ainda indicar a boa-fé dos requeridos, de forma que resta caracterizada a prática de atos de improbidade administrativa.

Não há que se falar em conduta culposa, em desídia ou falta de atenção, pois ficou demonstrado nos autos que os requeridos, cada com sua “atribuição”, concorreram para efetuar pagamentos de serviços que nunca foram prestados, tendo plena ciência de que se tratava de um procedimento, apenas para dar aparência de legalidade aos atos.

Ainda, José Geraldo Riva, na condição de colaborador, também participou “do esquema”, juntamente com os demais requeridos, desviando recursos públicos, mediante contratação de empresas inexistentes ou irregulares. Suas afirmações, mesmo que venha de pessoa cujo comportamento anterior seja ética e socialmente reprovável, não retira o valor dos depoimentos prestados, em relação aos pagamentos efetuados por meio de cheques, sem a devida contraprestação.

Além disso, toda a narrativa do esquema fraudulento de emissão de cheques com uso de empresas inexistentes ou irregulares é confirmada também pelas testemunhas Katia Maria, Edil Dias, Cristiano Volpato e Gustavo Albino ouvidas em juízo (Ids. 130289000, 117973205 e 117922438).

No caso dos autos, alia-se a estes fatos a outros elementos de prova, que encontram harmonia com o depoimento do colaborador premiado, evidenciando a ocorrência da conduta ímproba.

Assim, diante da clareza dos elementos de prova documental, corroborado com a colaboração premiada, ficou evidenciado que os requeridos praticaram ato de improbidade administrativa, que efetivamente causou prejuízo ao erário.

Dessa forma, em relação aos requeridos José Riva, Humberto Bosaipo e Guilherme Garcia, em atenção ao exposto acima, verifica-se que dentre as tipificações contidas na lei de improbidade administrativa, aquela prevista no art. 10, da Lei n.º 8.429/92, melhor se amolda aos fatos.” (
sic
id 286316934)

As alegações defensivas não enfrentam, de forma concreta, o núcleo argumentativo do decisum, limitando-se a afirmar, genericamente, que os atos praticados seriam meramente administrativos ou vinculados, sem demonstrar erro de valoração probatória ou inexistência de aderência subjetiva à conduta ilícita.

3. Suficiência e licitude do conjunto probatório

Não procede a alegação de que a condenação estaria fundada exclusivamente em colaboração premiada. O convencimento judicial foi formado a partir de
conjunto probatório plural
, composto por documentos bancários, cópias de cheques, relatórios fiscais, informações obtidas mediante quebra de sigilo bancário regularmente autorizada, além de prova testemunhal colhida sob o crivo do contraditório.

A colaboração premiada foi corretamente utilizada
como elemento corroborativo
, e não como prova isolada, em consonância com a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

Não procede a alegação de que a condenação do apelante estaria fundada em provas ilícitas ou insuficientes. Ao contrário do que sustenta a defesa, a sentença
não se apoiou exclusivamente na colaboração premiada
, mas em um
robusto conjunto probatório
, composto por documentos bancários, relatórios fiscais, informações obtidas a partir da quebra de sigilo bancário regularmente autorizada, bem como por prova testemunhal produzida sob o crivo do contraditório.

Restou amplamente demonstrado nos autos que a empresa M.M. de Souza Papelaria não possuía existência fática regular, não funcionava no endereço indicado, tinha inscrição estadual cassada, não recolhia tributos e sequer apresentou notas fiscais ou qualquer comprovação de fornecimento de bens ou prestação de serviços. Ainda assim, foi beneficiária de inúmeros cheques emitidos pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso.

As declarações prestadas por testemunhas, inclusive representantes de instituições financeiras e de empresas de fomento mercantil, corroboram a existência de esquema reiterado de desvio de recursos públicos, no qual os pagamentos eram realizados sem qualquer contraprestação efetiva.

Portanto, a colaboração premiada foi corretamente utilizada
como elemento de corroboração
, e não como prova isolada, em estrita observância ao entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

Também não prospera a alegação genérica de ilegalidade da prova ou de nulidade por ausência de perícia, uma vez que a defesa não indica qual elemento probatório seria ilícito, tampouco demonstra prejuízo concreto decorrente de eventual irregularidade.

4. Dano ao erário

O dano ao erário encontra-se
objetivamente demonstrado
nos autos, consubstanciado no pagamento de valores expressivos a empresa fictícia, sem qualquer contraprestação. A prova documental é suficiente para evidenciar o prejuízo, sendo desnecessária a produção de perícia contábil quando os documentos constantes dos autos permitem identificar, de forma clara, os pagamentos indevidos.

5. Quantum do ressarcimento

A insurgência quanto ao valor fixado a título de ressarcimento carece de impugnação específica.

A condenação imposta limita-se ao
ressarcimento do prejuízo efetivamente causado ao erário
, sem aplicação das sanções políticas ou civis previstas na Lei de Improbidade Administrativa, justamente em razão do reconhecimento da prescrição quanto a estas.

Tal solução revela-se
proporcional, razoável e juridicamente adequada
, pois atende ao comando do art. 37, § 5º, da Constituição Federal, segundo o qual a ação de ressarcimento ao erário é imprescritível, quando fundado em ato doloso.

Não há, portanto, qualquer excesso ou descompasso na sentença recorrida.

O apelante não indica quais parcelas seriam indevidas, nem apresenta critério alternativo de quantificação, limitando-se a alegações abstratas de desproporcionalidade, insuficientes para autorizar a revisão do julgado.

Diante do exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo-se integralmente a sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026